Tribunal: TJES
Processo: 0000968-74.2019.8.08.0031
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): LUIZ GUILHERME RISSO
Órgão julgador: LUIZ GUILHERME RISSO
Órgão colegiado: 2ª Câmara Cível
Assuntos: Prestação de Contas; Obrigação de Fazer / Não Fazer; Defeito, nulidade ou anulação
Data de julgamento: 2024-09-26

Ementa:
ACÓRDÃO

APELAÇÃO CÍVEL Nº 0000968-74.2019.8.08.0031

APELANTE: CÂMARA MUNICIPAL DE MANTENÓPOLIS

APELADO: MAURÍCIO ALVES DOS SANTOS

RELATOR: DES. SUBST. LUIZ GUILHERME RISSO

EMENTA:
A
PELAÇÃO CÍVEL
–

A
ÇÃO
ANULATÓRIA -
PRELIMINAR DE AUSÊNCIA DE DIALETICIDADE RECURSAL REJEITADA -
JULGAMENTO DAS CONTAS D
E EX-
PREFEITO MUNICIPA
L - PODER DE CONTROLE E DE FISCALIZAÇÃO DA CÂMARA DE VEREADORES -
IN
OBSERVÂNCIA DO CONTRADITÓRIO, AMPLA DEFESA E DEVIDO PROCESSO LEGAL –
NULIDADE.

1. A reprodução no recurso de apelação das razões anteriormente apresentadas na inicial ou na contestação não implica a inadmissibilidade do recurso por ofensa ao princípio da dialeticidade se os fundamentos deduzidos pela parte, ainda que reiterados, forem suficientes para impugnar a sentença e permitirem a compreensão da controvérsia.

2. O processo político-administrativo de julgamento das contas de ex-Prefeito pela Câmara Municipal deve observar os princípios do contraditório, da ampla defesa e do devido processo legal, sendo nulo quando o ex-Chefe do Executivo não teve oportunidade de apresentar defesa. Precedentes.

3. Recurso desprovido.

VISTOS,
relatados e discutidos estes autos, ACORDAM os Desembargadores que integram a Segunda Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado do Espírito Santo, na conformidade da ata e notas taquigráficas,
À UNANIMIDADE,
NEGA
R

PROVIMENTO AO RECURSO
, nos termos do voto do Relator.

Vitória/ES, 09 de setembro de 2024.

RELATOR

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0000968-74.2019.8.08.0031
APELAÇÃO CÍVEL (198)
APELANTE: MAURICIO ALVES DOS SANTOS
APELADO: CAMARA MUNICIPAL DE MANTENOPOLIS
RELATOR(A):
FABIO CLEM DE OLIVEIRA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
ACÓRDÃO

APELAÇÃO CÍVEL Nº 0000968-74.2019.8.08.0031

APELANTE: CÂMARA MUNICIPAL DE MANTENÓPOLIS

APELADO: MAURÍCIO ALVES DOS SANTOS

RELATOR: DESEMBARGADOR FABIO CLEM DE OLIVEIRA

EMENTA:
A
PELAÇÃO CÍVEL
–

A
ÇÃO
ANULATÓRIA -
PRELIMINAR DE AUSÊNCIA DE DIALETICIDADE RECURSAL REJEITADA -
JULGAMENTO DAS CONTAS D
E EX-
PREFEITO MUNICIPA
L - PODER DE CONTROLE E DE FISCALIZAÇÃO DA CÂMARA DE VEREADORES -
IN
OBSERVÂNCIA DO CONTRADITÓRIO, AMPLA DEFESA E DEVIDO PROCESSO LEGAL –
NULIDADE.

1. A reprodução no recurso de apelação das razões anteriormente apresentadas na inicial ou na contestação não implica a inadmissibilidade do recurso por ofensa ao princípio da dialeticidade se os fundamentos deduzidos pela parte, ainda que reiterados, forem suficientes para impugnar a sentença e permitirem a compreensão da controvérsia.

2. O processo político-administrativo de julgamento das contas de ex-Prefeito pela Câmara Municipal deve observar os princípios do contraditório, da ampla defesa e do devido processo legal, sendo nulo quando o ex-Chefe do Executivo não teve oportunidade de apresentar defesa. Precedentes.

3. Recurso desprovido.

VISTOS,
relatados e discutidos estes autos, ACORDAM os Desembargadores que integram a Segunda Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado do Espírito Santo, na conformidade da ata e notas taquigráficas,
À UNANIMIDADE,
NEGA
R

PROVIMENTO AO RECURSO
, nos termos do voto do Relator.

Vitória/ES, _______ de ________ de 2024.

RELATOR
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 002 - Gabinete Des. FABIO CLEM DE OLIVEIRA
Composição de julgamento: 002 - Gabinete Des. FABIO CLEM DE OLIVEIRA - LUIZ GUILHERME RISSO - Relator / 017 - Gabinete Des. JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - Vogal / 022 - Gabinete Des. RAPHAEL AMERICANO CÂMARA - RAPHAEL AMERICANO CAMARA - Vogal
VOTOS VOGAIS
017 - Gabinete Des. JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS (Vogal)
Acompanhar
022 - Gabinete Des. RAPHAEL AMERICANO CÂMARA - RAPHAEL AMERICANO CAMARA (Vogal)
Acompanhar
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
A
PELAÇÃO CÍVEL
Nº 0000968-74.2019.8.08.0031

A
PEL
ANTE: CÂMARA MUNICIPAL DE MANTENÓPOLIS

A
PEL
AD
O
: MAUR
Í
CIO ALVES DOS SANTOS

RELATOR:

DES. SUBSTITUTO LUIZ GUILHERME RISSO

DESPACHO

Adoto o relatório.

Vitória-ES, 16 de agosto de 2024.

Des. Subst. Luiz Guilherme Risso

Relator

VOTO

PRELIMINAR DE AUSÊNCIA DE DIALETICIDADE DO RECURSO.

Senhor Presidente
. Para o conhecimento de recurso é preciso que se verifiquem presentes os requisitos de admissibilidade, entre os quais se insere a regularidade formal. Assim sendo, cabe ao recorrente observar a forma de que o recurso se deve revestir.

Sobre o tema, aduz Nelson Nery Jr.:

“Entendemos que a exposição dos motivos de fato e de direito que ensejaram a interposição do recurso e o pedido de nova decisão em sentido contrário à recorrida são requisitos
essenciais
e, portanto,
obrigatórios.
A inexistência das razões ou de pedido de nova decisão acarreta juízo de admissibilidade negativo: o recurso não é conhecido.”

(NERY JR., Nelson.
Teoria geral dos recursos
. 6. ed. atual., ampl. e reform. São Paulo: RT, 2004, p. 375-376)

A necessidade de que o recurso esteja acompanhado das razões do inconformismo do recorrente é decorrência, outrossim, do princípio da dialeticidade, segundo o qual o recurso deve ser discursivo.

Nesse sentido:

“Vige, no tocante aos recursos, o princípio da dialeticidade. Segundo este, o recurso deverá ser dialético, isto é, discursivo. O recorrente deverá declinar o porquê do pedido de reexame da decisão.”

(NERY JR., Nelson.
Teoria geral dos recursos. 6. ed. atual
., ampl. e reform. São Paulo: RT, 2004, p. 176)

Tanto a inexistência de razões e/ou de pedido, como a formulação de pedido e/ou a arguição de razões que não mantenham relação com o conteúdo da decisão recorrida conduzem à inadmissibilidade do recurso.

Trata-se da regra positivada no art. 932, III, do CPC, que impõe ao relator o não conhecimento de recurso que
“não tenha impugnado
especificamente os fundamentos da decisão recorrida”
.

Averbe-se que a reprodução no recurso de apelação das razões anteriormente apresentadas na inicial ou na contestação não implica a inadmissibilidade do recurso por ofensa ao princípio da dialeticidade se os fundamentos deduzidos pela parte, ainda que reiterados, forem suficientes para impugnar a sentença e permitirem a compreensão da controvérsia.

Nesse sentido é o entendimento prevalecente na jurisprudência do STJ:

“RECURSO ESPECIAL. PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO. PRINCÍPIO DA DIALETITICIDADE. PRINCÍPIO DISPOSITIVO. INSTRUMENTALIDADE DAS FORMAS. HARMONIZAÇÃO. ARTS. 1.010 E 1.013 DO CPC/15. REPRODUÇÃO DAS ALEGAÇÕES DA INICIAL NA FUNDAMENTAÇÃO DO APELO. CONHECIMENTO. POSSIBILIDADE. CONDIÇÃO. EFETIVA DEMONSTRAÇÃO DA IRRESIGNAÇÃO E DO PROPÓSITO DE OBTER NOVO JULGAMENTO. HIPÓTESE CONCRETA. OCORRÊNCIA PARCIAL.

[...]

6. A jurisprudência do STJ privilegia a instrumentalidade das formas, adotando a orientação de que a mera circunstância de terem sido reiteradas, na petição da apelação, as razões anteriormente apresentadas na inicial da ação ou na contestação, não é suficiente para o não conhecimento do recurso, eis que a repetição dos argumentos não implica, por si só, ofensa ao princípio da dialeticidade.

7. É essencial, todavia, que as razões recursais da apelação guardem alguma pertinência com a matéria decidida na sentença.

[...]”.

(STJ, REsp 1665741/RS, Rel. Ministra NANCY ANDRIGHI, TERCEIRA TURMA, julgado em 03/12/2019, DJe 05/12/2019)

A sentença julgou procedente a pretensão deduzida na inicial ao fundamento de que não foram observados os princípios do contraditório e da ampla defesa.

Nas razões recursais, a apelante sustenta que o apelado pôde formalizar sua defesa perante o Tribunal de Contas do Estado do Espírito Santo.

Destarte, as razões recursais apresentadas pela apelante impugnam os fundamentos da sentença, não havendo que cogitar a inobservância do princípio da dialeticidade.

Por essas razões, rejeito a preliminar.

É como voto.

Des.
Subst. Luiz Guilherme Risso

Relator

A
PELAÇÃO CÍVEL
Nº 0000968-74.2019.8.08.0031

A
PEL
ANTE: CÂMARA MUNICIPAL DE MANTENÓPOLIS

A
PEL
AD
O
: MAUR
Í
CIO ALVES DOS SANTOS

RELATOR:
DES. SUBSTITUTO LUIZ GUILHERME RISSO

VOTO

MÉRITO

Senhor Presidente
. As contas anuais prestadas pelo Chefe do Executivo passam por dois crivos distintos.

O primeiro, exercido pelo Tribunal de Contas, tem natureza técnica e abarca os aspectos orçamentário e contábil das contas prestadas.

No exercício de sua competência constitucional, o Tribunal de Contas emite parecer prévio, não vinculativo, o qual servirá de substrato para o Poder Legislativo julgar as contas prestadas pelo Prefeito Municipal.

Por sua vez, o controle exercido pela Câmara Municipal tem natureza distinta daquele exercido pela Corte de Contas, uma vez que não só os aspectos orçamentário e contábil das contas prestadas pelo Prefeito são levados em conta pelo Poder Legislativo, haja vista que o julgamento feito pela Casa Legislativa possui cunho político, conforme leciona Hely Lopes Meireles:

“O controle externo visa a comprovar a probidade da Administração e a regularidade da guarda e do emprego dos bens, valores e dinheiros públicos, assim como a fiel execução do orçamento. É, por excelência, um controle político de legalidade contábil e financeira, o primeiro aspecto a cargo do Legislativo; o segundo, do Tribunal de Contas”

(
Direito Administrativo Brasileiro
, 21ª ed., p. 607)

No mesmo sentido, José Afonso da Silva destaca que:

“O controle externo é feito por um órgão de natureza política que é o Congresso Nacional (ou as Assembleias Legislativas, nos Estados, e as Câmaras Municipais, nos Municípios). Daí deflui que se contamine de inegável teor político, que é amenizado pela participação do Tribunal de Contas, órgão eminentemente técnico”

(
Curso de Direito Constitucional Positivo
, 16º ed., p. 732)

Assim, por abarcar aspectos que ultrapassam a competência do Tribunal de Contas, deve o julgamento das contas prestadas pelo Prefeito Municipal observar os princípios constitucionais do devido processo legal, da ampla defesa e do contraditório, sob pena de nulidade.

No mesmo sentido, cita-se trecho da decisão monocrática prolatada pelo Ministro Celso de Mello no julgamento do Recurso Extraordinário nº 682011/SP:

“O controle externo das contas municipais, especialmente daquelas pertinentes ao chefe do Poder Executivo local, representa uma das mais expressivas prerrogativas institucionais da Câmara de Vereadores, que o exercerá com o auxílio do Tribunal de Contas (CF, art. 31). Essa fiscalização institucional não pode ser exercida, de modo abusivo e arbitrário, pela Câmara de Vereadores, eis que - devendo efetivar-se no contexto de procedimento revestido de caráter político-administrativo - está subordinada à necessária observância, pelo Poder Legislativo local, dos postulados constitucionais que asseguram, ao prefeito municipal, a prerrogativa da plenitude de defesa e do contraditório. A deliberação da Câmara de Vereadores sobre as contas do chefe do Poder Executivo local há de respeitar o princípio constitucional do devido processo legal, sob pena de a resolução legislativa importar em transgressão ao sistema de garantias consagrado pela Lei Fundamental da República.”

(STF, RE 682011/SP, Rel. Min. Celso de Mello, decisão monocrática, julgamento em 08/06/2012, DJE de 13/06/2012)

Desse mesmo juízo é a jurisprudência dos Tribunais pátrios, inclusive dese E. TJES, conforme se verifica dos seguintes precedentes:

“REMESSA NECESSÁRIA. AÇÃO ANULATÓRIA. REJEIÇÃO DAS CONTAS DO EXECUTIVO MUNICIPAL PELA CÂMARA DOS VEREADORES DO MUNICÍPIO DE DIVINO DAS LARANJEIRAS. VIOLAÇÃO DOS PRINCÍPIOS DO CONTRADITÓRIO E DA AMPLA DEFESA. PROCEDÊNCIA. SENTENÇA CONFIRMADA. - O processo político-administrativo de julgamento das contas do Prefeito pela Câmara Municipal deve observar os princípios da ampla defesa e do contraditório, sendo nulo quando o Chefe do Executivo não foi regularmente convocado para a sessão, tampouco teve oportunidade de apresentar defesa escrita.”

(TJ-MG - Remessa Necessária-Cv: 10273160020593002 Galiléia, Relator: Wagner Wilson, Data de Julgamento: 21/07/2022, Câmaras Cíveis/19ª CÂMARA CÍVEL, Data de Publicação: 26/07/2022)

“APELAÇÃO CÍVEL – MANDADO DE SEGURANÇA - PREFEITO MUNICIPAL - JULGAMENTO DAS CONTAS DO PREFEITO MUNICIPAL - PODER DE CONTROLE E DE FISCALIZAÇÃO DA CÂMARA DE VEREADORES ( CF, ART. 31)- DIREITO AO CONTRADITÓRIO E À AMPLA DEFESA – PRECEDENTES STF – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO IMPROVIDO COM O PARECER. Com efeito, o artigo 5º, LV, da Constituição Federal é claro ao dispor que "aos litigantes, em processo judicial ou administrativo, e aos acusados em geral são assegurados o contraditório e ampla defesa, com os meios e recursos a ela inerentes .". Assim, constata-se que mesmo tendo ocorrido a produção probatória no âmbito do Tribunal de Contas do Estado, esta também deve ser realizada na seara da Câmara Municipal, permitindo-se ao ex-Prefeito que produza todas as provas que entender cabíveis no julgamento político-jurídico a ser efetivado pelo Poder Legislativo, mormente o julgamento de irregularidade das contas poder resultar em consequências perniciosas para o chefe do executivo municipal.”

(TJ-MS - AC: 08002998620208120048 Rio Negro, Relator: Des. Divoncir Schreiner Maran, Data de Julgamento: 29/04/2022, 1ª Câmara Cível, Data de Publicação: 03/05/2022)

“ADMINISTRATIVO, CONSTITUCIONAL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO ANULATÓRIA DE JULGAMENTO DE CONTAS. REPROVAÇÃO DE CONTAS DE EX-PREFEITO MUNICIPAL. INOBSERVÂNCIA DOS PRINCÍPIOS DO CONTRADITÓRIO E DA AMPLA DEFESA PELA CÂMARA MUNICIPAL. INVERSÃO DOS ÔNUS SUCUMBENCIAIS. PRIMEIRO RECURSO DESPROVIDO. SEGUNDO RECURSO PROVIDO. [...] 3) A rejeição pela Câmara Municipal da prestação de contas do chefe do Executivo deve conter suficiente embasamento técnico-jurídico e atender ao devido processo legal, conferindo o exercício pleno do contraditório e da ampla defesa. 2 º Apelo provido. 4) Dispõe o caput do art. 85 do CPC que a sentença condenará o vencido a pagar honorários ao advogado do vencedor. Ônus sucumbenciais invertidos. 1º Apelo desprovido.”

(TJ-ES - APL: 00001809620118080045, Relator: JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA, Data de Julgamento: 04/06/2019, SEGUNDA CÂMARA CÍVEL, Data de Publicação: 14/06/2019)

“ADMINISTRATIVO, CONSTITUCIONAL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO VOLUNTÁRIA E REMESSA EX OFFICIO. AÇÃO DE DESCONSTITUIÇÃO DE ATO JURÍDICO. REPROVAÇÃO DE CONTAS DE EX-PREFEITO MUNICIPAL. INOBSERVÂNCIA DOS PRINCÍPIOS DO CONTRADITÓRIO E DA AMPLA DEFESA NO JULGAMENTO PELA CÂMARA MUNICIPAL. MANUTENÇÃO DA PROCEDÊNCIA DO PEDIDO DESCONSTITUTIVO. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO, CONFIRMANDO-SE A SENTENÇA EM SEDE DE REMESSA NECESSÁRIA. I. A jurisprudência do Excelso Supremo Tribunal Federal proclama a inafastabilidade da observância dos princípios do contraditório e da ampla defesa (inciso LV, do artigo 5º, da Constituição Federal) no julgamento das contas de Prefeito Municipal no âmbito da Câmara de Vereadores. Outra não é, por conseguinte, a compreensão adotada pela maciça jurisprudência deste Egrégio Tribunal de Justiça. II. Na hipótese dos autos, é indene de dúvidas que restaram violados os postulados constitucionais em comento, pois, associado ao fato de que não foi apresentado qualquer documento que demonstra ter sido permitido ao Recorrido apresentar defesa ou a se manifestar no âmbito da Casa Legislativa julgadora, a própria Câmara Municipal, ora Recorrente, admitira no curso desta demanda que em nenhum momento notificou o Recorrido a respeito do julgamento de suas contas. III. Recurso conhecido e desprovido, mantendo-se a Sentença em sede de Remessa Necessária.”

(TJ-ES - APL: 00009462420088080056, Relator: NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO, Data de Julgamento: 16/05/2017, SEGUNDA CÂMARA CÍVEL, Data de Publicação: 25/05/2017)

“CONSTITUCIONAL. PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO ANULATÓRIA. JULGAMENTO DE CONTAS DE EX-PREFEITO PELA CÂMARA MUNICIPAL. CONTAS REJEITADAS PELA MAIORIA DO EDIS, QUE ACOLHERAM PARECER PRÉVIO DA CORTE DE CONTAS. INOBSERVÂNCIA AOS POSTULADOS CONSTITUCIONAIS QUE ASSEGURAM AMPLO ACESSO AOS MEIOS DE DEFESA E CONTRADITÓRIO. FATO MODIFICATIVO DO DIREITO AUTORAL NÃO COMPROVADO. JURISPRUDÊNCIA PACÍFICA DO PRETÓRIO EXCELSO NO SENTIDO DE QUE É DE SER ASSEGURADO A EX-PREFEITO O DIREITO DE DEFESA QUANDO DA DELIBERAÇÃO DA CÂMARA MUNICIPAL SOBRE SUAS CONTAS. RECONHECIMENTO DO CERCEAMENTO AO DIREITO DE AMPLA DEFESA DO AUTOR/APELANTE. PRECEDENTES. REFORMA DA SENTENÇA PARA JULGAR PROCEDENTE O PEDIDO DE ANULAÇÃO DO JULGAMENTO ADMINISTRATIVO. ACÓRDÃO: Vistos, relatados e discutidos estes autos, acorda a 1ª Câmara Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado do Ceará, por unanimidade, em conhecer do recurso para dar-lhe parcial provimento, nos termos do voto do relator.”

(TJ-CE - APL: 00002969720058060068 CE 0000296-97.2005.8.06.0068, Relator: PAULO AIRTON ALBUQUERQUE FILHO, 1ª Câmara Direito Público, Data de Publicação: 30/01/2017)

Observa-se que o Tribunal de Contas do Estado do Espírito Santo - TCEES, após análise das contas do ex-prefeito de Mantenópolis, Sr. Maurício Alves dos Santos, referente ao exercício de 2014, emitiu parecer desfavorável à aprovação das contas de governo, prolatado nos autos do Processo TC n° 4953/2015.

Ato contínuo, o TCEES encaminhou à Câmara Municipal de Mantenópolis, por meio do ofício n° 01126/2019-1, documentação e parecer prévio emitido sobre as contas de governo do exercício de 2014, a fim de que o Legislativo Municipal, no exercício de suas funções institucionais, julgasse a prestação de contas, consoante preceitua o art. 19, inc. V, da Lei Orgânica do Município de Mantenópolis/ES.

No dia 11/07/2019, mediante convocação da presidência da Câmara Municipal, foi realizada sessão extraordinária, tendo sido procedida votação aberta que resultou na aprovação das contas do ex-Prefeito.

Contudo, sob o fundamento de que a deliberação anterior não tinha sido realizada por voto secreto, nos termos do art. 152, parágrafo único, inc. I, do Regimento Interno da câmara Municipal de Mantenópolis
1
, foi convocada nova reunião extraordinária para o julgamento das Contas do ex-Prefeito.

Assim, no dia 16/07/2019, por voto secreto, foi rejeitado o parecer da Comissão de Finanças, Orçamentos, Fiscalização e Controle da Câmara Municipal e, consequentemente, as contas do ex-Prefeito foram rejeitadas.

Contata-se, pois, que não fora resguardado ao ex-Prefeito, quanto ao julgamento de suas contas relativas ao exercício de 2014, o exercício do contraditório e da ampla defesa, o que implica irregularidade no bojo do procedimento político-administrativo subjacente à rejeição das contas em questão.

O fato de o julgamento das contas do ex-Prefeito se realizar mediante escrutínio secreto não significa que não devam ser respeitados os princípios do devido processo legal, do contraditório e da ampla defesa.

O procedimento administrativo instaurado no âmbito da Câmara Municipal, assim, encontra-se manifestamente maculado por vício insanável, tendo em vista que restou demonstrado que o apelado não foi devidamente notificado em tempo hábil para apresentar defesa prévia em relação àquela deliberação legislativa, não havendo outra solução senão a declaração de nulidade do Decreto Legislativo nº 001/2019.

Por essas razões, nego provimento ao recurso.

Com fundamento no art. 85, § 11 do CPC, majoro os honorários advocatícios para 15% (quinze por cento) do valor da causa.

É como voto.

Des.
Subst. Luiz Guilherme Risso

Relator

1
“Artigo 152 - A votação por escrutínio secreto será realizada com a utilização de cédulas, fazendo a chamada dos Vereadores por ordem alfabética.

Parágrafo Único - O voto será secreto:

I - Nas deliberações sobre as contas do Prefeito e da Mesa;”

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)